Tribunal: STF
Processo: RE 1332503
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA: SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE NECESIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE.



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de entes federados.



2. No julgamento do paradigma, em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos.



3. Recurso a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa é a seguinte:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. 



    1. Responsabilidade solidária. Cumpre tanto à União, quanto ao Estado e ao Município, de modo solidário, à luz do disposto nos artigos 196 e 23, II, da CF/88, o fornecimento de medicamentos a quem deles necessita, mas não pode arcar com os pesados custos. A ação poderá ser proposta contra um ou contra outro, ou, ainda, contra Estado e Município, pois todos os entes federativos têm responsabilidade acerca da saúde pública, ainda que o medicamento pleiteado também possa ser requerido junto aos CACONs/ UNACONs (Centros ou Unidades de Alta Complexidade em Oncologia). Responsabilidade solidária dos entes federativos ainda que determinado fármaco não integre as listagens do SUS. Tema 793 do STF. A compreensão que se extrai da tese fixada é de que a Suprema Corte reafirmou a sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes públicos na execução dos serviços de saúde, sendo cabível, conforme as regras de repartição de competências, determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    2. Autoaplicabilidade do art. 196 da Constituição Federal de 1988. Postulado constitucional da dignidade da pessoa humana. O direito à saúde é garantia fundamental, prevista no art. 6º, caput, da Carta, com aplicação imediata – leia-se § 1º do art. 5º da mesma Constituição –, e não um direito meramente programático. 



    3. Princípio da tripartição dos poderes. Dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A violação de direitos fundamentais, sobretudo a uma existência digna, legitima o controle judicial, haja vista a inércia do Poder Executivo. 



    4. Princípio da reserva do possível. Não se aplica quando se está diante de direitos fundamentais, em que se busca preservar a dignidade da vida humana, consagrado na CF/88 como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático e Social de Direito (art. 1º, inc. III, da Carta Magna). 



    5. Princípio da proteção do núcleo essencial. Princípio da vinculação. Da proibição de retrocesso. É de preservação dos direitos fundamentais que se trata, evitando-se o seu esvaziamento em decorrência de restrições descabidas, desnecessárias ou desproporcionais.



    6. Direito ao tratamento. Sendo dever do ente público a garantia da saúde física e mental dos indivíduos, e restando comprovada nos autos a necessidade da parte requerente de submeter-se ao tratamento descrito na inicial, imperiosa a procedência do pedido para que o ente público o custeie. Exegese que se faz do disposto nos artigos 196 e 198, incisos, da Constituição Federal de 1988, e 241 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, bem como na Lei Estadual/RS n. 9.908/93. 



    7. Substituição dos fármacos e Denominação Comum Brasileira. O médico responsável pela vida e pela saúde da parte autora determina qual o medicamento indispensável ao tratamento da enfermidade a que é acometida. O laudo juntado pelo ente público, data vênia, não se presta para o fim colimado, qual seja, modificar a prescrição médica. O médico que indicou o tratamento deve expressar formalmente a possibilidade de substituição do tratamento indicado. No entanto, é possível que os medicamentos sejam fornecidos na forma da Denominação Comum Brasileira, desde que na mesma quantidade, dosagem prescrita e com base no princípio ativo do fármaco postulado na inicial. As questões envolvendo a substituição de medicamento, já que é indispensável ouvir o médico assistente da parte autora, bem como a impossibilidade do fornecimento dos fármacos pela sua Denominação Comum Brasileira, poderão ser apuradas a qualquer tempo pelas partes interessadas nos próprios autos, em fase de cumprimento de sentença, não havendo necessidade de ajuizamento de nova ação. 



    8. Custas processuais. A Lei Estadual/RS n. 14.634/14, instituiu a Taxa Única de Serviços Judiciais e isenta os entes estatais, suas autarquias e suas fundações do pagamento das custas processuais (art. 5º, inc. I) para as ações ajuizadas a partir de 15.06.2015. 



    APELO DESPROVIDO.” (e-doc. 8).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o Estado do Rio Grande do Sul alega violação dos arts. 23, incs. I e II, e 196 a 200 da Constituição da República. Pleiteia a inclusão da União e a consequente remessa do processo à Justiça Federal, afirmando ser do Ministério da Saúde a competência pelo financiamento do fármaco pleiteado (Rituximabe 500mg e 100mg). Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, porquanto entende caber à autoridade judicial determinar o direcionamento da ação de acordo com as regras de repartição de competência estabelecidas no Texto Constitucional. 



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou o retorno do processo ao órgão prolator do acórdão recorrido, o qual negou juízo de retratação, tendo assim se manifestado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO C ÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO INCORPORADO NO SUS. TEMA 793 DO STF. A prestação dos serviços de saúde no âmbito de SUS é de responsabilidade solidária entre os entes federado. O STF ao julgar o RE 855178 (Tema 793) reiterou a jurisprudência da respectiva Corte sobre a matéria. O ente que arcar com as despesas do tratamento, de forma exclusiva, poderá, na esfera administrativa ou judicial, promover os atos necessários para reaver a cota parte dos demais. O fato de o tratamento não constar na lista do SUS não exige que a União litigue necessariamente no polo passivo da ação judicial, pois o texto da Constituição Federal de 1988 não faz essa ressalva. APELO DESPROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (grifos nossos).



    5. Os embargos de declaração opostos na sequência foram desprovidos em 23/04/2019, mantendo o Pleno a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confiram a ementa do citado julgamento:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    6. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ser o recorrido representado pela Defensoria Pública.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator